Tribunal: TJPA
Processo: 0801300-02.2023.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801300-02.2023.8.14.0063

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: DANIELA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITAD
OS.

1
.
Os
embargos
de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

2
.
O recurso de
embargos
de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

3
. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

4
.

Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados.

5
. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

6
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 22958143), de minha relatoria,
julgado na 39ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado –plenário virtual,
que conheceu e negou provimento a Apelação Cível interposta, assim ementado:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA. RETORNO AR MOTIVO: NÃO PROCURADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO, AINDA QUE A TERCEIRO. DISTINGUISH AO TEMA 1.132 DO STJ. MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão proposta em face de Daniela Silva Costa, fundamentando a ausência de comprovação da mora devido ao não recebimento da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora do devedor foi devidamente constituída pela simples expedição da notificação extrajudicial, independentemente da sua recepção; e (ii) verificar se a extinção do processo, sem resolução de mérito, foi adequada ante a falta de comprovação de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º, alterado pela Lei nº 13.043/2014, que exige o envio de notificação registrada.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.132) estabelece que, embora não seja necessária a assinatura do destinatário no aviso de recebimento, é imprescindível a comprovação da tentativa de notificação ao endereço contratual, o que não foi efetivamente demonstrado nos autos.

5. A mera devolução da correspondência com a anotação "não procurado" não supre a exigência de notificação válida para constituição da mora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.951.662/RS).

6. Em razão da falta de comprovação da mora, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A constituição em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, devendo ser comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sendo insuficiente a simples expedição sem a devida comprovação de recebimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, I; DL 911/69, art. 2º, §2º; Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS (2021/0238511-3); STJ, Tema 1.132”.

Em suas razões recursais, inicia o embargante aduzindo que objetiva pré-questionar a matéria, defendendo que
a decisão agravada padece de vício de contradição
,
pugnando pelo reconhecimento da constituição em mora da embargada e aplicabilidade do § 2º do art. 2º do DecretoLei 911/69, bem como sobre o REsp 1.951.888/RS e no REsp 1.951.662/RS, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, julgada em 09/08/2023, aprovou através do Tema 1.132.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios, ante a ausência de triangulação da relação processual.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que o entendimento proferido no acórdão é equivocado
e

fora proferido em cristalina contrariedade aos dispositivos legais acima mencionados, prequestionando a
matéria, sobretudo porque a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante do contrato, o que já basta para constituir em mora o devedor.

Dito isso, esclareço que, ao lado de sequer ter sido indicada eventual omissão, obscuridade ou contradição, não há, em concreto, qualquer vício, repito, de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, tendo sido esclarecido a hipótese de distinguish ao Tema 1.132 do STJ, refletindo, em verdade, seu inconformismo com o julgado
.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do v. acórdão:

“o
STJ sumulou entendimento de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
(Súmula nº 72, STJ: “O Proprietário Fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor”), que deve ser conjugado conjuntamente com o dispositivo do decreto-lei 911/69, modificado pela Lei 13.043/14.

Partindo dessa premissa e analisando detidamente os presentes autos,
entendo inaplicável ao caso o Tema nº 1132 do c. STJ, uma vez que foi juntada pela instituição financeira, ora apelante, notificação extrajudicial endereçada para o réu, que, todavia, restou frustrada por
motivo de “não procurado
”, o que significa que o
destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas, não servindo, portanto, para constituir em mora o devedor
, possuindo o credor o ônus de realizar as diligências necessárias a fim de cientificá-lo.

Acrescento, ainda, como de conhecimento geral e público, que há localidades neste Estado, em especial, no interior do Estado ou em zonas rurais, que não são assistidas pelo serviço dos correios, não podendo, tal fato, se enquadrar na hipótese do tema 1.132 do STJ.

Reforçando o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados desta e. Corte, uníssonas no entendimento de que a notificação enviada ao endereço constante do contrato, com a devolução do AR com a informação de “não procurado”, não constitui em mora do devedor, verbis:

“Decisão Monocrática prolatada em 26/05/2024, nos autos do Agravo de Instrumento nº: 0806486-64.2024.8.14.0000, de relatoria do Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Decisão Monocrática prolatada em 18/01/2024, nos autos do Agravo de Instrumento nº: 0820259-16.2023.8.14.0000, de relatoria da Desembargadora LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES;

Decisão Monocrática prolatada em 30/11/2023, nos autos do Agravo de Instrumento nº: 0817291-13.2023.8.14.0000, de relatoria do Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO”.

Desse modo, a fim de que não paire nenhuma dúvida acerca do acerto do acórdão ora embargado, impende acrescentar que esta e. Corte
examinou as alegações apresentadas pelo embargante anteriormente, concluindo pelo acerto da decisão, inexistindo,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pela parte.

Ademais, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, corroborando o aqui exposto, cito os seguintes julgados desta e. Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

3. Embargos de declaração rejeitados”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806865-78.2019.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/03/2023).

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais.

2- O Recurso de Embargos de Declaração não se presta para revisar a decisão objurgada, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.

3- Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados.

4- Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0134635-96.2015.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ART. 1022 DO NCPC. Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não há que se acolherem os embargos de declaração, nos termos do art. 1022 do NCPC. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. UNÂNIME.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0820629-29.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/09/2023)

Por derradeiro, os presentes Aclaratórios nada mais são, do que a reiteração quanto ao inconformismo do embargante, que tenta a todo custo reformar a decisão colegiada deste e. Tribunal, com nítido intuito protelatório, beirando a litigância de má-fé.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/03/2025